Tribunal: STF
Processo: ARE 1474689
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. IMPORTAÇÃO DE MEDICAMENTO SEM REGISTRO SANITÁRIO E DE PROCEDÊNCIA IGNORADA. ALEGAÇÕES DE OFENSA AO INC. IX DO ART. 93 E AO INC. LIV 
DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMAS 339 E 660. CONTRARIEDADE A DISPOSITIVOS INFRACONSTITUCIONAIS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: VIA RECURSAL INADEQUADA. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. REGIME 
INICIAL FECHADO FUNDAMENTADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME 
DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DETRAÇÃO DA PENA. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário com agravo interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. No julgamento da Apelação Criminal n. 5003357-41.2020.8.24.0006/SC, o Tribunal estadual, ao realizar nova dosimetria da pena do agravante, em cumprimento à decisão do primeiro recurso extraordinário com agravo por ele interposto, reduziu a pena imposta, pelo crime de importação de medicamento sem registro sanitário e de procedência ignorada, para um ano e dois meses de reclusão. Manteve-se o regime fechado para início do cumprimento da pena. O acórdão recorrido do Tribunal estadual tem esta ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL INTERPOSTA PELA DEFESA E JULGADA IMPROCEDENTE POR ESTA EGRÉGIA CÂMARA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECLAMO PROVIDO PELA CORTE SUPERIOR. RETORNO DOS AUTOS PARA A REALIZAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. PENA FIXADA NOS CONFORME O PRECEITO SECUNDÁRIO PREVISTO NA NORMA ORIGINÁRIA DO CAPUT DO ARTIGO 273 DO CÓDIGO PENAL, NOS MOLDES DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
N. 979.962. DETERMINAÇÃO ATENDIDA. DOSIMETRIA REALIZADA” (fl. 7, e-doc. 678).



    Em 9.5.2024, o Tribunal estadual, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração opostos pelo agravante (e-doc. 683).



    2. No recurso extraordinário, a defesa do agravante alegou ter 
a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina contrariado o art. 42 do Código Penal, § 2º do art. 387 e art. 617 do Código de Processo Penal; caput e inc. III do art. 1º, art. 2º, caput e 
incs. II, XXXIX, XLVI, XLVII e LIV do art. 5º e inc. IX do art. 93 da Constituição República, além dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (e-doc. 686).  



    Sustentou que “o acórdão ora recorrido (nos eventos 129 e 139, dos autos de Apelação Criminal/TJSC de n. 50033574120208240006), referente à aplicação do regime prisional fechado, decid[iu] a questão e utilizou fundamentação diversa da sentença condenatória, violando, (...) o princípio da congruência, assim como ofendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e a própria Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça. Na sentença condenatória, o juízo de primeiro grau fundamentou indicando: ‘A pena de privativa de liberdade será cumprida, inicialmente, no regime fechado (art. 33, do CP c/c art. 44, da Lei 
nº 11.343/06 e art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90)’” (fl. 10, e-doc. 686).  



    Defendeu que, “no acórdão recorrido, o Tribunal fixou o regime fechado, pelo [fato de o] recorrente ser multirreincidente e ostentar uma circunstância judicial negativa (maus antecedentes), razão pela qual a imposição do regime mais gravoso, segundo a decisão é a medida mais adequada, com base no artigo 33, §§ 2º, alínea ‘a’, e 3º do Código Penal e na orientação da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça. Logo, data venia, não poderia o acórdão valer-se de fundamento diverso para manter a fixa[ção do] regime fechado, sob pena de violação ao princípio da reformatio in pejus, positivado no art. 617 do CPP. Este é, inclusive, o entendimento do STF e do STJ” (fl. 12, e-doc. 686).



    Asseverou que, “uma vez que o acórdão utilizou fundamento novo sem oportunizar manifestação do recorrente, inegável prejuízo ao recorrente, haja vista a configuração de constrangimento ilegal. Dessa forma, faz-se indispensável que seja sanada a violação acima descrita, para que, ao fim, uma vez corrigida, seja substituído o regime fechado pelo aberto ou semiaberto” (fl. 13, e-doc. 686).  



    Salientou que “o TJSC, além de não julgar o pedido de consideração do período de detração, em razão da nova dosimetria da pena (por força da decisão do STF), de igual forma não providenciou a declaração da extinção imediata da pena e do próprio processo, em razão do cumprimento integral da reprimenda de 
01 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, pois o período de prisão provisória se constitui, a bem da verdade, em período de tempo até superior à pena apregoada” (fls. 18-19, e-doc. 686). 



    Pediu “seja o Recurso Extraordinário devidamente processado, conhecido e provido, nos termos daquilo que a defesa do recorrente indicou” (fl. 19, 
e-doc. 686).



    3. Em 27.3.2023, no juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, o Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, Desembargador Júlio César Machado Ferreira de Melo, inadmitiu o recurso, pelos fundamentos de ofensa ao princípio da adequação recursal, ausência de ofensa constitucional direta e incidência das Súmulas n. 282 e 356 deste Supremo Tribunal (e-doc. 692).



    4. No recurso extraordinário com agravo, a defesa do agravante argumenta que “apenas se valeu de menção a parcos dispositivos infraconstitucionais como aditamento reflexivo à sólida e minuciosa fundamentação de natureza constitucional que permeou a integralidade de sua irresignação no Recurso Extraordinário” (fl. 10, e-doc. 696).



    Afirma que “a inserção do mencionado dispositivo infraconstitucional – diga-se de passagem, artigo 387, § 2º e 617, ambos do Código de Processo Penal e artigo 42 do Código Penal – foi realizada tão somente para reforçar a coerência e harmonia dos argumentos, jamais tendo sido o pilar principal sobre o qual se sustentou a pretensão recursal” (fl. 11, e-doc. 696).



    Assevera que “a matéria discutida nos autos em epígrafe, que foi devidamente prequestionada em sede de Embargos de Declaração, possui natureza constitucional” (fl. 13, e-doc. 696).



    Pede o provimento do agravo e do recurso extraordinário (fls. 17-18, 
e-doc. 696).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.  



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. No presente recurso extraordinário com agravo, pretende-se o afastamento dos óbices processuais pelos quais inadmitido o recurso extraordinário. Nele se pleiteia o reconhecimento de descumprimento, pela Quinta Câmara Criminal do Tribunal estadual, do art. 42 do Código Penal; § 2º do art. 387 e art. 617 do Código de Processo Penal; caput e 
inc. III do art. 1º, art. 2º, caput e incs. II, XXXIX, XLVI, XLVII e LIV do 
art. 5º e inc. IX do art. 93 da Constituição República, além dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Pede-se a reforma do acórdão do Tribunal estadual, para alterar-se o regime de cumprimento de pena imposto ao agravante para o aberto ou o semiaberto.



    7. A alegação de nulidade do acórdão da Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência deste Supremo Tribunal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    No julgamento do Agravo de Instrumento n. 791.292-QO-RG/PE, Tema 339 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas” (DJe 13.8.2010).



    8. Quanto ao argumento de contrariedade ao inc. LIV do art. 5º da Constituição da República, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral no argumento de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e os agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter seguimento negado pelos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO 
DA MINORANTE DO § 4º DA LEI N. 11.343/2006: IMPOSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRETENDIDA PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL: INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.538.532-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.4.2025).



    9. Ainda que se pudessem superar esses óbices, o que não se dá na espécie, melhor sorte não teria o agravante.



    10. Sobre as supostas ofensas ao art. 42 do Código Penal, ao § 2º do art. 387 e ao art. 617 do Código de Processo Penal pelo acórdão da Quinta Câmara Criminal do Tribunal estadual, o recurso extraordinário não é a via adequada para análise dessas matérias, que circunscrevem a controvérsia a temas infraconstitucionais.



    Nesse sentido, confiram-se estas decisões monocráticas transitadas em julgado, de minha relatoria: ARE n. 1.547.624, DJe 19.5.2025; ARE 
n. 1.535.020, DJe 24.2.2025; e ARE n. 1.514.281, DJe 24.9.2024.



    11. Em 11.3.2024, dei provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto pelo agravante nestes autos eletrônicos, contra acórdão da Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, determinando “o retorno do processo ao Tribunal de origem, para que refaça a dosimetria da pena imposta ao agravante, com aplicação do preceito secundário previsto na norma originária do caput do art. 273 do Código Penal. Comuniquem-se, com urgência, os termos desta decisão à Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina” (DJe 12.3.2024).



    12. Em 18.4.2024, a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por unanimidade, no julgamento da Apelação Criminal n. 5003357-41.2020.8.24.0006/SC, realizou nova dosimetria da pena do agravante, pela prática do crime de importação de medicamento sem registro sanitário e de procedência ignorada, reduzindo-se a pena imposta para um ano e dois meses de reclusão, mantido o regime inicial fechado para cumprimento da pena, nestes termos:



    “Como sumariado, os autos retornaram a esta egrégia Corte após o Supremo Tribunal Federal dar provimento ao agravo em recurso extraordinário interposto por Anderson e conceder que seja fixada a pena conforme o preceito secundário previsto na norma originária do caput do artigo 273 do Código Penal, conforme decidido pelo Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 979.962. 
Cabe-nos, então, aplicar a pena de Anderson.



    Pois bem, na primeira fase, tem-se que a culpabilidade do agente é em grau mínimo, porquanto não apresenta notas de excepcionalidade. O agente possui três condenações, duas no Estado do Paraná (autos n. 0000749-25.2012.8.16.0115, com trânsito em julgado em 27/10/2015; e autos n. 0009254-34.2012.8.16.0170) e uma no de Santa Catarina (autos n. 17887820068240007, trânsito em julgado em 07/08/2007 e extinção da pena em 06/04/2020), havendo o magistrado singular considerado uma dela para negativa de antecedentes criminais (eventos n. 09 e 10), no patamar de 1/6 (um sexto), o qual se mantém. Não há elementos nos autos para determinar a conduta social e a personalidade do agente. Os motivos e as circunstâncias foram inerentes ao tipo. As consequências do crime também são próprias do tipo. A espécie de delito não envolve participação de vítima. Desta forma, fixa-se a pena-base ligeiramente acima do mínimo legal, isto é, em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.



    Na segunda fase, presente a agravante de reincidência, com duas condenações consideradas (eventos n. 09 e 10), para a qual se deixa de utilizar o critério progressivo jurisprudencial de aumento (Nesse viés: ApC. n. 5005084-93.2020.8.24.0019, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Luiz Cesar Schweitzer, Quinta Câmara Criminal, 
j. 04-04-2024; e ApC. n. 5003552-88.2023.8.24.0016, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Sérgio Rizelo, Segunda Câmara Criminal, j. 02-04-2024) e aplica-se o cálculo mais benéfico da sentença, isto é, o acréscimo de 1/6 (um sexto). Presente, de outro vértice, a atenuante da confissão espontânea, igualmente na razão de 1/6 (um sexto), a reprimenda intermediária deve ser compensada, mantida em 01 (um) ano, 02 (dois) meses de reclusão.



    Na derradeira etapa, não incidem causas especiais de aumento ou diminuição da pena, tornando a reprimenda definitiva em 01 (um) ano, 02 (dois) meses de reclusão, por infração ao artigo 273, § 1º-B, incisos I e V, do Código Penal.



    Ainda, o regime inicial de cumprimento de pena é o fechado, pois, embora a pena do réu tenha sido fixada em menos de 04 (quatro) anos, este é multirreincidente e ostenta uma circunstância judicial negativa (maus antecedentes), razão pela qual a imposição do regime mais gravoso é a medida mais adequada, com base no artigo 33, §§ 2º, alínea ‘a’, e 3º do Código Penal e na orientação da Súmula 269 do Supremo Tribunal de Justiça. Em caso análogo decidiu o Superior Tribunal de Justiça: (...)



    Pelos menos motivos, impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e/ou a suspensão condicional da pena, porquanto não se encontram preenchidos os requisitos necessários, a teor dos artigos 44 e 77 do Código Penal.



    À vista do exposto, dando cumprimento à determinação do Supremo Tribunal Federal, voto no sentido de fixar a reprimenda de Anderson Pedroso Primo pelo cometimento do delito previsto no artigo 273, § 1º-B, incisos I e V, do Código Penal, em 01 (um) ano, 
02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado” (fls. 5-6, 
e-doc. 687).



    13. Quanto ao regime inicial fechado imposto ao agravante, o Tribunal estadual, no julgamento da apelação criminal, considerou as circunstâncias específicas e concretas do caso para manter o regime fechado para cumprimento da pena. Fundamentou que, “embora a pena do réu tenha sido fixada em menos de 04 (quatro) anos, este é multirreincidente e ostenta uma circunstância judicial negativa (maus antecedentes), razão pela qual a imposição do regime mais gravoso é a medida mais adequada, com base no artigo 33, §§ 2º, alínea ‘a’, e 3º do Código Penal e na orientação da Súmula 269 do Supremo Tribunal de Justiça” (fl. 5, e-doc. 678). O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, confiram-se, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO COM APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR EM CASO DE CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. BUSCA PESSOAL. PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. FALTA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 182 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR POR TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO FUNDAMENTADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.545.889-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.6.2025).



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Matéria criminal. Delitos previstos nos arts. 312 e 293, inciso V, c/c o § 1º, inciso I, do Código Penal. Cumprimento de pena. Imposição do regime inicial fechado. Circunstância judicial desfavorável. Regime adequado e fundamentado. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento.



    1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. (...)



    3. Agravo ao qual se nega provimento” (RHC n. 255.350-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28.5.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRETENDIDA FIXAÇÃO 
DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 242.961-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.8.2024).



    14. Para rever a conclusão da Quinta Câmara Criminal do Tribunal estadual quanto às demais alegações, reexaminar a dosimetria e o regime de cumprimento da pena impostos, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório constante dos autos eletrônicos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.413.049-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.2.2024).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. 
REVISÃO. NECESSIDADE DO ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL E DO REEXAME 
DO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Não se verifica a alegada afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. A revisão das premissas fixadas pela Corte de origem para formar seu convencimento demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável e o reexame do quadro fático apresentado, providências inviáveis de serem realizadas em sede de recurso extraordinário. (...)



    3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.527.435-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 28.2.2025).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Tráfico privilegiado. Alegação de violação de preceitos da Constituição Federal. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Matéria infraconstitucional. Precedentes. Regimental não provido. 



    1. As alegadas contrariedades à Constituição Federal reclamam o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, o qual é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE 
n. 1.520.035-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 4.12.2024).



    15. Em relação ao argumento de que o Tribunal estadual, no julgamento da apelação criminal, não teria analisado o pleito de detração da pena requerido pelo agravante, sendo expedida a guia de execução definitiva, se entender conveniente e pertinente, a defesa poderá pleitear ao juízo da execução a aplicação da detração penal, nos termos da al. c do inc. III do art. 66 da Lei n. 7.210/1984. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. REDUTOR PELO TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO DE METADE: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 226.336-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.5.2023).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 



    2. Detração de pena. Progressão de regime. 



    3. Compete ao Juízo das Execuções Criminais apreciar o pedido de detração da pena formulado pelo sentenciado. 



    4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 229.783-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.9.2023).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2025.



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora